Tribunal: TJMT
Processo: 1087889-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1087889-52.2024.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Agravante: MARIA EDUARDA HERNANDES MOREIRA LIMA.
Agravada: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
Data do Julgamento virtual: 24 a 26/02/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por ex-aluna contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de ausência de repercussão geral (Temas 660, 800 e 890 do STF), análise de matéria infraconstitucional e necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). A controvérsia teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, envolvendo cobrança realizada por instituição de ensino após trancamento de matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Recurso Extraordinário interposto apresentou demonstração concreta de repercussão geral da matéria discutida; (ii) examinar se há ofensa direta à Constituição Federal apta a afastar os óbices legais à admissibilidade do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Presidência do Tribunal de origem, ao inadmitir o Recurso Extraordinário com base nos filtros de admissibilidade do art. 1.030 do CPC, atua em conformidade com sua competência legal, não havendo usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A análise de cláusulas contratuais e a definição da legitimidade de cobrança realizada por instituição de ensino após trancamento de matrícula constituem matéria de índole infraconstitucional, nos termos do Tema 890 do STF, afastando a configuração de repercussão geral.
Alegações de violação aos princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana e legalidade, quando fundadas em interpretação contratual e análise de prova, não configuram ofensa direta à Constituição, conforme orientação do STF no Tema 660.
O Tema 800 da Repercussão Geral estabelece a presunção de inexistência de repercussão geral em causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma objetiva e concreta, a relevância da matéria constitucional, o que não foi feito no caso.
A tentativa da parte de rediscutir o conjunto probatório colide com a vedação ao reexame de fatos e provas em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
A decisão agravada enfrentou todos os fundamentos recursais com clareza e fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de normas infraconstitucionais impedem o seguimento do Recurso Extraordinário.
A decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com base em jurisprudência pacificada do STF e nos filtros legais de admissibilidade não configura usurpação de competência.
A alegação de violação a princípios constitucionais fundada em cláusulas contratuais e prova documental caracteriza ofensa meramente reflexa, não ensejando recurso extraordinário.
O recorrente oriundo de Juizado Especial Cível deve demonstrar, de forma concreta e específica, a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 800 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087889-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA HERNANDES MOREIRA LIMA - CPF: 080.018.601-08 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1087889-52.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Agravante: MARIA EDUARDA HERNANDES MOREIRA LIMA.

Agravada:
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ex-aluna contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de ausência de repercussão geral (Temas 660, 800 e 890 do STF), análise de matéria infraconstitucional e necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). A controvérsia teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, envolvendo cobrança realizada por instituição de ensino após trancamento de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Recurso Extraordinário interposto apresentou demonstração concreta de repercussão geral da matéria discutida; (ii) examinar se há ofensa direta à Constituição Federal apta a afastar os óbices legais à admissibilidade do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Presidência do Tribunal de origem, ao inadmitir o Recurso Extraordinário com base nos filtros de admissibilidade do art. 1.030 do CPC, atua em conformidade com sua competência legal, não havendo usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

A análise de cláusulas contratuais e a definição da legitimidade de cobrança realizada por instituição de ensino após trancamento de matrícula constituem matéria de índole infraconstitucional, nos termos do Tema 890 do STF, afastando a configuração de repercussão geral.

Alegações de violação aos princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana e legalidade, quando fundadas em interpretação contratual e análise de prova, não configuram ofensa direta à Constituição, conforme orientação do STF no Tema 660.

O Tema 800 da Repercussão Geral estabelece a presunção de inexistência de repercussão geral em causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma objetiva e concreta, a relevância da matéria constitucional, o que não foi feito no caso.

A tentativa da parte de rediscutir o conjunto probatório colide com a vedação ao reexame de fatos e provas em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A decisão agravada enfrentou todos os fundamentos recursais com clareza e fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de normas infraconstitucionais impedem o seguimento do Recurso Extraordinário.

A decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com base em jurisprudência pacificada do STF e nos filtros legais de admissibilidade não configura usurpação de competência.

A alegação de violação a princípios constitucionais fundada em cláusulas contratuais e prova documental caracteriza ofensa meramente reflexa, não ensejando recurso extraordinário.

O recorrente oriundo de Juizado Especial Cível deve demonstrar, de forma concreta e específica, a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 800 do STF.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão usurpou a competência do STF para análise da admissibilidade, que a matéria possui repercussão geral e que a questão constitucional foi devidamente prequestionada, pugnando pela reforma da decisão para que o Recurso Extraordinário tenha seu regular processamento.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria, em conformidade com os Temas 660, 800 e 890 do Supremo Tribunal Federal, e na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula 279/STF.

A controvérsia originou-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a agravante, ex-aluna da instituição de ensino agravada, questionou a legitimidade de cobranças efetuadas após o trancamento de sua matrícula no curso de Medicina Veterinária.

A instituição de ensino, por sua vez, demonstrou que o débito era oriundo de um "Parcelamento de Matrícula Tardia - PMT", cujo contrato previa o vencimento antecipado do saldo devedor em caso de rescisão do vínculo acadêmico.

O pleito inicial foi julgado improcedente em primeira instância, decisão esta que foi integralmente mantida por esta Terceira Turma Recursal em sede de Recurso Inominado. O acórdão foi categórico ao reconhecer que a instituição de ensino comprovou a origem e a legitimidade do débito, constituindo a cobrança um exercício regular de direito contratualmente previsto.

Irresignada, a agravante interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento obstado pela decisão ora impugnada. Em suas razões de agravo, sustenta, em suma, que a decisão de inadmissibilidade usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, que a matéria possui repercussão geral e que a questão constitucional foi devidamente prequestionada, pugnando pela reforma da decisão para o regular processamento do apelo extremo.

A decisão agravada, contudo, não merece qualquer reparo. A análise prévia de admissibilidade do Recurso Extraordinário pela Presidência do Tribunal de origem não configura usurpação de competência, mas sim o estrito cumprimento de uma atribuição legal, conforme expressamente delineado no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Trata-se de um filtro processual indispensável, destinado a racionalizar a remessa de recursos às Cortes Superiores, mormente quando a matéria já se encontra pacificada sob o rito da repercussão geral.

A questão de fundo, desde sua gênese, cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à valoração do conjunto fático-probatório, matéria de índole eminentemente infraconstitucional. A tentativa da agravante de conferir contornos constitucionais à lide, invocando a dignidade da pessoa humana, não é capaz de alterar a natureza da controvérsia. A ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via extraordinária.

Nesse particular, a decisão agravada aplicou com precisão os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O Tema 890 (ARE 950.787/SP) estabelece que discussões sobre cláusulas contratuais possuem natureza infraconstitucional. O Tema 660 (ARE 748.371/RG) pacificou que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando sua análise depende de legislação infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.

Por fim, o Tema 800 (ARE 835.833/RS) firmou uma presunção de inexistência de repercussão geral para as causas dos Juizados Especiais, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma robusta e concreta, a relevância da questão, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, o presente agravo não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão que, de maneira precisa e em conformidade com a jurisprudência consolidada, identificou os óbices intransponíveis ao processamento do apelo extremo.

A pretensão da agravante revela, em última análise, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, uma nova análise do mérito já exaurido nas instâncias ordinárias.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”
(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026